Tribunal: TJMT
Processo: 1020882-09.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020882-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 063.592.081-64 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO EM OPERAÇÃO
CODESHARE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de cancelamento de voo contratado pela autora. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral e R$ 140,34 a título de dano material, ambos corrigidos e acrescidos de juros. A empresa recorrente alega excludente de responsabilidade por tratar-se de falha atribuída a terceira companhia (VoePass), com a qual operava em regime de codeshare, e requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação de serviço ocorrida em voo operado por empresa parceira em regime de codeshare; (ii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo irrelevante a existência de culpa para a configuração do dever de indenizar por defeitos na prestação do serviço.

4.

A jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade solidária entre empresas aéreas que operam em regime de codeshare, não sendo admissível a exclusão de responsabilidade da transportadora contratada sob alegação de culpa de terceiro.

5.

Comprovado o cancelamento do voo e a ausência de prestação alternativa ou reembolso imediato, resta configurada a falha na prestação do serviço, justificando a condenação ao ressarcimento do valor da passagem.

6.

O cancelamento do voo, sem assistência adequada, configura dano moral, uma vez que gera frustração legítima e abalo emocional ao consumidor, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

7.

A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se ao grau do abalo sofrido, de modo que se justifica a redução do montante arbitrado na sentença, sem prejuízo à efetividade da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes do cancelamento de voo operado em regime de codeshare.

2.

A falha na prestação de serviço, consistente em cancelamento de voo sem adequada assistência ou reembolso, enseja indenização por danos materiais e morais.

3.

A quantificação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista em grau recursal quando excessiva.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020882-09.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrida(s):

Natalia Nascimento de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, proponho a
rejeição
das preliminares e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, para condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral
, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida, calculada pelo Banco Central Do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

Opino, ainda, a condenar a parte promovida a pagar à promovente o valor de R$ 140,34 (cento e quarenta reais e trinta e quatro centavos), a título de dano material, com correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo, no caso, do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, até a citação, data na qual, por se tratar de responsabilidade derivada de relação contratual, incidirá apenas juros moratórios, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando ser inviável a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de atualização monetária (STJ, AgInt no AREsp 1196872/PR e art. 406, §1º do CC, alterado pela Lei 14.905/2024), cujo valor final deverá ser apresentado por simples cálculos aritméticos na ocasião do cumprimento de sentença;

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Relata a autora que comprou uma passagem aérea junto à reclamada de São Paulo-SP para Ribeirão Preto-SP, no valor de R$140,34, com previsão de saída às 08h40 do dia 11/03/2025 e chegada às 10h10, em voo direto. Sustenta que ao chegar no aeroporto para embarque, foi informada que o voo seria operado pela VoePass, parceira da empresa, e que havia sido remarcado para às 12h00 da mesma data. No entanto, na sequência, foi informada que o voo havia sido cancelado.

A reclamante aduz, por fim, que, embora o serviço não tenha sido prestado pela companhia aérea, o valor da passagem não foi restituído, razão pela qual interpôs a presente ação, com o fim de ser restituída pelo dano material sofrido, bem como o dano moral decorrente em razão da falha na prestação do serviço ofertado.

Nas razões recursais, a empresa alega excludente de responsabilidade em razão de o fato ter ocorrido por falha exclusiva de terceiro, uma vez que opera em
codeshare
com a VoePass e o voo em análise foi cancelado por esta. Por essa razão, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo da Reclamante, uma vez que a própria acionada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em contrapartida, a acionada alega que o cancelamento ocorreu por fato exclusivo de terceiro, o que daria ensejo à exclusão da sua responsabilidade perante a consumidora.

No entanto, é cediço que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em exclusão da responsabilidade da Reclamada perante os danos sofridos pela autora em casos de
codeshare
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Ilegitimidade passiva . Afastada.
O compartilhamento de transporte aéreo entre empresas (sistema "codeshare") resulta na responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor.
Cancelamento do voo contratado. Alegação de problemas operacionais com a aeronave, que impediram o cumprimento do contrato . Ausência de comprovação. Fortuito interno. Falha na prestação dos serviços contratados. Oferecimento de voo 24 horas após o inicialmente contratado . Não cabimento. Demandantes que tinham compromissos agendados no local de destino. Realizaram a viagem por meios próprios. Dano moral in re ipsa . Caracterizado. Valor que não comporta redução, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000288-72.2023.8.26 .0438 Penápolis, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 29/11/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Assim, não havendo comprovação de que o serviço de transporte aéreo adquirido foi entregue, tampouco que o valor pago na passagem foi administrativamente restituído à consumidora, imperiosa a condenação de ressarcimento do valor do bilhete adquirido perante a companhia aérea, tal como arbitrado na sentença.

No tocante à alegação de inocorrência de danos morais à autora, não merece prosperar, uma vez que o cancelamento do voo lhe causou frustração e desconforto em medida que ultrapassa o mero dissabor, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço e impossibilidade de chegar ao seu destino na data e hora pretendidos.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam sua estabilidade emocional.

No entanto, embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pela autora. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando ainda que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e reduzo o valor da condenação de indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025